Tribunal: TJDFT
Processo: 0729902-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729902-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP e outros, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0702924-82.2021.8.07.0018, em que contende com COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora do salário da parte executada (Cleucy) para pagamento da dívida objeto do cumprimento de sentença (ID 133776229): “Quanto à impugnação ao pedido de penhora dos proventos da executada CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, verifico que não sobreveio comprovação de comprometimento da subsistência da executada, de modo que não se pode afastar o dever de pagamento. Salienta-se que o salário mínimo vigente em nosso país é no importe de R$ 1.212,00. Nesse contexto, verifica-se a razoabilidade do deferimento do pedido, motivo pelo qual rejeito a impugnação. Inclusive, esse é o entendimento do TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO PERCENTUAL DE 10% SOBRE OS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que acolheu o pedido de penhora do salário do agravante, deferindo desconto em folha de pagamento de 10% de seu salário até o pagamento da totalidade da dívida. 2. Ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 2.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.1. Desta feita, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 4. O princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1250080, 07036496220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) No que concerne aos pedidos de extinção e de suspensão, indefiro-os na medida em que referidos pedidos se encontram carentes de supedâneo comprobatório para tanto. Aguarde-se a devolução do mandado expedido no id. 129861560.” Nas razões do recurso, os agravantes pedem que seja concedido o efeito suspensivo, para evitar maiores danos aos agravantes. No mérito, requerem a confirmação definitiva do efeito suspensivo ativo, sendo conhecido e provido o presente agravo de instrumento para se reformar a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes. Asseveram que a decisão agravada para relativizar a impenhorabilidade dos rendimentos da agravante Cleucy, apenas asseverou que não teria restado comprovado o comprometimento da subsistência da executada e que o salário-mínimo vigente no país seria no importe de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais). Sustentam que a impenhorabilidade é a regra, sendo que a demonstração de que a agravante se enquadraria nas exceções da regra incumbe a quem pede essa relativização, no caso, caberia a Terracap comprovar que a penhora dos rendimentos da agravante Cleucy não teria o condão de comprometer a sua subsistência e a sua dignidade humana, o que não ocorreu na hipótese. Argumentam que, segundo o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte que alega fato constitutivo de seu direito. Com isto, tendo a Terracap afirmado que os rendimentos da agravante Cleucy se enquadrariam nas hipóteses de relativização de impenhorabilidade, deveria ter comprovado tal fato, demonstrando de forma insofismável que a penhora não prejudicaria a sua subsistência, a da sua família e da própria empresa. Sustentam que não há nos autos qualquer comprovação dos requisitos para se admitir a flexibilização da regra da impenhorabilidade, razão pela qual deve a decisão agravada ser reformada. Afirmam que a decisão agravada determinou a realização imediata da penhora dos rendimentos da agravante Cleucy, rendimentos estes que são destinados a organização dos fatores de produção da empresa e com os quais, ainda, realiza o pagamento de despesas necessárias à manutenção de sua vida, bem como à preservação da dignidade de sua família. Alega que a interposição do presente recurso visa justamente a afastar esse quadro prejudicial aos agravantes, à vida de terceiros, e à própria prestação jurisdicional, de forma a impedir os prejuízos acima apontados enquanto se discutem, pela via do presente agravo de instrumento, os equívocos da decisão agravada. Ademais, asseveram que existe uma prejudicial externa de mérito entre o cumprimento de sentença e o mandado de segurança, em que se pleiteia o parcelamento do débito executado, imperativa se faz a suspensão do feito executivo. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 39090579). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença de ação de cobrança, em que se busca o pagamento de parcelas contratuais da escritura pública de compra e venda firmada entre as partes, referentes ao imóvel localizado na SCE/Sul Trecho 02, Lote 2/30, no valor inicial de R$ 69.278,43. Por meio da petição de ID 129253484, foi deferido o pedido formulado na petição de ID 129092982, de penhora dos rendimentos da parte agravante (Cleucy): “Tendo em vista a petição de ID no 12992980, defiro a inclusão do nome dos executados no sistema SERASAJUD. Defiro o pedido de penhora. Expeça-se Mandado de Penhora, Intimação e Avaliação para penhora dos rendimentos a serem recebidos pela executada CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA pagos pelo GRUPO OK Incorporações S.A, CPNJ no 01535160/0001-06, com endereço indicado no ID no 110896851 até atingir o valor total da dívida (R$ 92.371,45) . Intime-se o administrador/gerente da empresa a efetuar em Juízo o depósito do valor penhorado, no prazo de 15 dias.” Foi apresentada impugnação no ID 131778730, a qual foi rejeitada pela decisão agravada (ID 133776229): “Quanto à impugnação ao pedido de penhora dos proventos da executada CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, verifico que não sobreveio comprovação de comprometimento da subsistência da executada, de modo que não se pode afastar o dever de pagamento. Salienta-se que o salário mínimo vigente em nosso país é no importe de R$ 1.212,00. Nesse contexto, verifica-se a razoabilidade do deferimento do pedido, motivo pelo qual rejeito a impugnação. Inclusive, esse é o entendimento do TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO PERCENTUAL DE 10% SOBRE OS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que acolheu o pedido de penhora do salário do agravante, deferindo desconto em folha de pagamento de 10% de seu salário até o pagamento da totalidade da dívida. 2. Ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 2.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.1. Desta feita, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 4. O princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1250080, 07036496220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) No que concerne aos pedidos de extinção e de suspensão, indefiro-os na medida em que referidos pedidos se encontram carentes de supedâneo comprobatório para tanto. Aguarde-se a devolução do mandado expedido no id. 129861560.” Nota-se que, no caso dos autos, houve a penhora dos rendimentos mensais da agravante Cleucy, mas não ficou expresso de qual percentual esta penhora seria. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). No caso, não constam os rendimentos da executada, no entanto, é incontroverso que a parte recebe rendimentos da pessoa jurídica GRUPO OK Incorporações S.A, CPNJ no 01535160/0001-06. Apesar de não se saber o montante exato dos rendimentos da agravante Cleucy, nota-se que a penhora de apenas um percentual da remuneração líquida da devedora preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração da executada, após abatidos os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Por fim, cumpre esclarecer que não prospera o pedido de suspensão da penhora diante da existência de prejudicial externa de mérito, entre o cumprimento de sentença e o mandado de segurança no 0710624-75.2022.8.07.0018, em trâmite perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, porquanto naquele feito se pleiteia o parcelamento administrativo do débito executado, o que não impede que o cumprimento de sentença da origem tenha o seu regular processamento. Dentro deste contexto, neste momento processual, deve ser modificada a decisão agravada apenas para definir que o percentual da penhora da remuneração da parte executada será 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da devedora, abatidos os descontos obrigatórios. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo apenas para definir que o percentual da penhora dos rendimentos mensais da agravante Cleucy deve ser de 30% (trinta por cento), abatidos apenas os descontos compulsórios, até a quitação do débito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator